Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-80.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO DA MORA POR MEIO DE TELEGRAMA DIGITAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INCABÍVEL. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/1969, são elementos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor.

2. A notificação extrajudicial enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato tem o condão de constituí-lo em mora, ainda que por meio de telegrama digital certificado pelos Correios.

3. Nessas circunstâncias, o telegrama digital juntado aos autos pelo autor, recebido no endereço indicado no contrato, ainda que assinado por terceira pessoa, é suficiente para cumprir a exigência de comprovação da mora do devedor, para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

4. Deu-se provimento ao apelo.